Tribunal: STF
Processo: HC 214465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2022, por Paulo Alberto Zimmermann Goulart e outro, advogados, em benefício de Elizandro Muniz de Andrade, contra ato do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo qual inadmitidos os recursos especial e extraordinário interpostos pelo paciente.



    2. Os impetrantes alegam terem sido, em 30.11.2020, intimados do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Sustentam que, “conforme pode ser bem observado no extrato do processo (imagem acima/integra anexo), bem como pelas certidões do sistema (sistema 
e-proc), o qual automaticamente, ante o recesso e interrupção de prazo reconta o prazo da parte e neste caso específico, indicava expressamente a data final para o esgotamento do prazo, conforme consta ao evento 23 e 24 dos autos de apelação 0000629-43.2017.8.24.0063, como a data de 25/01/2021” (sic).



    Relatam que, “tanto o Recurso Especial, quanto o recurso extraordinário, foram protocolado na data de 25/01/2021, conforme informado na certidões do sistema fornecidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (evento 27 e 28 dos autos de apelação de nº 0000629-43.2017.8.24.0063), entretanto os Recursos não foram admitidos, por supostamente ter sido apresentado intempestivamente” (sic).



    Afirmam que, “ante a informação errônea trazida pelo próprio tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, levando a defesa ao erro, o não recebimento de recurso Extraordinário acarreta verdadeira coação ilegal, contrariando diretamente o princípio constitucional da segurança jurídica, traduzido claramente na confiança da informação formal e oficial trazida pelo Tribunal de Justiça Estadual, sendo a informação constante na certidão de intimação, se não só é suficiente para modificar o prazo processual, indiscutivelmente, suficiente para levar a defesa ao erro justificável ao qual não contribuiu, e que só ocorreu em virtude de uma má informação ou falsa informação prestada pelo próprio Tribunal de Justiça Estadual, não podendo o Acusado em uma ação penal ser punido pelo erro do judiciário e ter negado o seu direito previsto em lei federal e constitucional de ter seu Recurso Extraordinário e Recurso Especial julgados pelos Tribunais competentes” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todos os motivos de fato e direito apresentado, vem perante Vossas Excelências requerer de forma LIMINAR seja deferida a ordem para suspender os efeitos da condenação até o julgamento final desde Habeas Corpus, e ao final seja concedida a ordem para anular o processo de apelação de nº 0000629-43.2017.8.24.0063, que tramitou perante a 4º Câmera Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desde o não recebimento do Recurso Especial e não recebimento do Recurso Extraordinário defensivos, ou seja, desde os eventos 56 e 58, e consequentemente determinando-se que o Tribunal de Origem analise novamente a admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora tribunal de segunda instância.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    5. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora apenas o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora